Tribunal: TJMT
Processo: 1002930-88.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002930-88.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO ANTONIO LEAO BAHIA - CPF: 455.527.626-49 (ADVOGADO), TARDIOLI LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 10.871.141/0001-33 (AGRAVANTE), EDSON APARECIDO ANDRADE - CNPJ: 37.791.799/0001-91 (AGRAVADO), GM CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 37.181.337/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON APARECIDO ANDRADE - CPF: 761.568.269-04 (AGRAVADO), ELISANGELA CARISSIMI ROSALINO - CPF: 811.590.721-91 (AGRAVADO), ELISANGELA CARISSIMI ROSALINO - CNPJ: 37.902.191/0001-97 (AGRAVADO), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAISA CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 403.914.098-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002930-88.2023.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CLASSE TRABALHISTA – CONTROLE JUDICIAL – POSSIBILIDADE - NULIDADES – DESÁGIO, PRAZO DE PAGAMENTO, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – QUESTÕES AFETAS AO ÂMBITO DE AUTONOMIA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES - LIBERAÇÃO DE GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS –
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO INTERESSE DO CREDOR TRABALHISTA
– ALIENAÇÃO DE ATIVOS – ART. 66, CPC - AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO
MANTIDA
– RECURSO
DES
PROVIDO.

Se afigura possível que o Poder Judiciário, sem imiscuir-se a análise da viabilidade econômica da empresa em crise, promova o controle da legalidade do plano de recuperação judicial que, em si, em nada contemporiza a soberania da assembleia geral de credores.

As deliberações quanto ao deságio, prazo de pagamento, juros e correção monetária, ostentam natureza negocial entre as partes, que levam em consideração a situação
econômica financeira
da empresa, de sorte que descabe o controle judicial sobre aspectos econômico-financeiros do plano.

O art. 66, caput da Lei 11.101/2005, autoriza a venda de ativos, desde que haja autorização judicial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002930-88.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: TARDIOLI LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

AGRAVADO: EDSON APARECIDO ANDRADE, EDSON APARECIDO ANDRADE, ELISANGELA CARISSIMI ROSALINO, ELISANGELA CARISSIMI ROSALINO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Tardioli Lima Sociedade de Advogados
, de decisão que na ação de Recuperação Judicial requerida por
Edson Aparecido Andrade, Elisangela Carissimi Rosalino e outros
, homologou o plano de recuperação judicial, aplicado o instituto do
cram down
.

Informa que é detentora do crédito no valor de R$ 1.356.712,54, inserido na classe trabalhista.

Explica que na primeira versão do Plano de Recuperação Judicial, os credores trabalhistas seriam pagos com 30% de deságio, carência de 03 meses e parcelamento em 09 meses, com juros de 1% ao mês e correção pela TR. Complementa que os recuperandos apresentaram o modificativo ao plano às vésperas da Assembleia Geral de Credores, no qual passaram a questionar o caráter alimentar da verba honorária e sob a justificativa de ter havido a inclusão de valores extremamente altos para a classe trabalhista, alteraram as condições de pagamento da referida classe, bem como para a classe IV, cujo deságio passou para 85%, com pagamento em 12 meses, juros de 0,5 ao ano e atualização pela TR.

Alerta que diferente do consignado na decisão agravada, sua patrona expressamente impugnou o deságio aplicado ao crédito trabalhista, porquanto o deságio de 85% somado aos juros de 0,5% ao ano, com atualização monetária por índice que não recompõe a perda da moeda (TR), constitui verdadeira remissão de dívidas e se apresenta abusivo, em ofensa descabida aos credores trabalhistas, cujos créditos têm natureza alimentar.

Assevera que ocorreu manipulação do quórum de votação para que os agravados obtivessem 60% da aprovação na classe I. Realça que referida classe vota por cabeça e não pelo valor do crédito. Nesse sentido, diz que dos 05 credores trabalhistas presentes, 03 foram favoráveis ao plano, contudo, esses detêm créditos listados que perfazem R$ 100.477,57, o que representa o percentual de 3,26%, já que os credores que rejeitaram a proposta detêm créditos que somados perfazem R$ 2.981.270,61.

Noticia que o laudo de viabilidade econômico-financeiro apresentado pelos recuperandos apresenta geração de resultado operacional de mais de R$ 17 milhões ao longo dos quinze anos, o que descaracteriza a necessidade do deságio na forma como aplicado.

Aduz, assim, que o plano de recuperação judicial se reveste de ilegalidade, de modo que deve ser declarada a nulidade das disposições do modificativo do plano de recuperação judicial homologado, para afastar o deságio de 85% das classes I e IV.

Sustenta que o plano não atende aos requisitos do art. 53 da Lei 11.101/2005, nem mesmo ao comando do art. 47 da referida lei, porque ausente à necessária discriminação pormenorizada dos meios de recuperação e a demonstração da viabilidade econômica. Defende que a apresentação do plano sem os requisitos essenciais tem por efeito a decretação da falência, nos termos do art. 53 c/c 73, II.

Anota, de outra via, que o plano de recuperação judicial homologado prevê a liberação automática das garantias, não se podendo exigir os créditos dos fiadores e garantidores, o que contraria o disposto no art. 59 c/c art. 50, § 1o, da lei 11.101/2005. Aduz, desta feita, acerca da nulidade de tais disposições.

Defende, também, a nulidade do item que prevê a possibilidade de venda de ativos pelos recuperandos, porquanto em ofensa ao disposto nos artigos 47, 60, 66 e 142 da lei de regência.

Requer o provimento do recurso para: convolar a recuperação judicial em falência, por ausência de elementos essenciais previstos na lei. Alternativamente, requer que sejam declaradas nulas a condições do plano que estabelecem o deságio de 85% aos credores das classes I e IV e dos juros de 0,5% ao ano, bem como o item que autoriza a liberação das garantias e alienação de ativos.

Sem pedido liminar.

Contrarrazões (id 161881670).
Realça quanto a necessidade de se observar o disposto no artigo 47 da Lei 11.101/2005 e art. 174 da CF, que preconizam a preservação da empresa e sua função social. Aduz que nas deliberações do plano de recuperação judicial, todas as classes devem aprovar a proposta e que o crédito trabalhista e microempresa ou empresa de pequeno porte, a aprovação se dá pela maioria simples dos credores presentes independente do valor do crédito. Aponta que a aprovação da classe trabalhista se deu no percentual de 60% dos presentes e na classe IV, de credores ME/EPP, a aprovação foi de 100%. Destaca que a assembleia é soberana e que o deságio é cláusula inscrita nos direitos disponíveis dos credores, o que afasta qualquer abusividade do deságio em 85%. Aponta, ainda, que o pagamento em 12 meses tem disposição no artigo 54 da Lei 11.101/2005. Assevera que não há qualquer ilicitude no plano que autorize o controle pelo Poder Judiciário, única hipótese em que se autoriza a referida intervenção.

Aduz que não se encontram presentes as hipóteses de convolação em falência, porque os documentos carreados no processo indicam de maneira pormenorizada os meios de recuperação, a demonstração da viabilidade econômica, além de estar acompanhado de laudo econômico-financeiro e avaliação de bens e ativos do devedor, subscrito por profissional habilitado.

Quanto à supressão das garantias, informa que há cláusula expressa de que após aprovado o plano, todas as garantias em favor de qualquer credor serão suprimidas, bem como dispõe sobre a novação da dívida face aos coobrigados, avalistas e fiadores, substituindo a dívida em litígio pelas obrigações previstas no plano de recuperação judicial.

Em relação a alienação de ativos, diz que se dará somente em situações de necessidade e quando conveniente para a realização da atividade produtiva, a fim de gerar fluxo de caixa.

Postula, por fim, pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. José Zuqueti, manifesta-se pelo desprovimento do recurso. (id 165617688)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002930-88.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

O recurso é de decisão que na ação de Recuperação Judicial requerida por Edson Aparecido Andrade, Elisangela
Carissimi

Rosalino
e outros, homologou o plano de recuperação judicial, aplicado o instituto do
cram

down
.

De plano, necessário assinalar que se afigura possível que o Poder Judiciário, sem imiscuir-se a análise da viabilidade econômica da empresa em crise, promova o controle da legalidade do plano de recuperação judicial que, em si, em nada contemporiza a soberania da assembleia geral de credores.

Sobre o tema:

“Como muito bem ressaltado por Eduardo
Secchi
Munhoz, estamos na verdade diante de um falso dilema, pois não se pode ser radical em nenhum dos dois sentidos. Não se pode atribuir ao juiz o papel de simples
homologador
das manifestações dos credores. De outro lado, o juiz também não deve ter o poder de interferir livremente na recuperação, ignorando a decisão dos credores, o que desvirtuaria a ideia de acordo na recuperação judicial. Portanto, há que se reconhecer a possibilidade de intervenção do juiz, mas
deve-se
impor limites a essa intervenção
.”(
TOMAZETTE, Marlon. Curso de Direito Empresarial. Falência e Recuperação de Empresas.
Vol
03. 5a Edição. São Paulo: Atlas
Gen
, 2017. P.294)

De acordo com o STJ:

“A atribuição de cada qual não se confunde. À assembleia geral de credores compete analisar, a um só tempo, a viabilidade econômica da empresa, assim como da consecução da proposta apresentada. E. sob o viés da liberdade contratual (regrada ou mitigada) que norteia as negociações destinadas a equilibrar os interesses das partes envolvidas, credores e devedora sopesarão os sacrifícios que, em maior ou menor extensão, estariam dispostos a suportar, para, ao final, de um lado, minorar seus prejuízos, e, de outro, soerguer a empresa em crise.

Ao Poder Judiciário, por sua vez, incumbe velar pela validade das manifestações expendidas, e, naturalmente, preservar os efeitos legais das normas que se revelarem cogentes.”

(
REsp
1649774)

No caso, o agravante é credor dos
recuperandos
na classe trabalhista (I) no valor de R$ 1.356.712,54. Articula diversas objeções no plano de recuperação judicial, dentre elas: defende a nulidade do plano por ausência dos requisitos do art. 53 da Lei 11.101/2005, o que leva a convolação em falência, bem como se insurge quanto à ilegalidade do plano no que toca ao deságio de 85%, juros de 0,5% ao ano, e ainda, a liberação de garantias e a possibilidade de alienação de bens ativos.

De início, não se visualiza que os
recuperandos
tenham
descumprindo
os requisitos do art. 53 da Lei n. 11.101/2005.

Com efeito, nos termos da Lei de regência (art. 53), o plano de recuperação judicial deve conter a demonstração de sua viabilidade econômica; laudo econômico/financeiro e de avaliação dos bens e ativos do devedor, subscrito por profissional legalmente habilitado ou empresa especializada; e, por fim, a discriminação pormenorizada dos meios de recuperação a serem empregados, o que se encontra atendido nos itens 2, 3 e 4 do plano de recuperação judicial (id 158197665).

Ademais, como consignado pelo Magistrado
“A administração judicial apresentou manifestação em Id. 105241437, onde assegurou ‘todos os preenchimentos legais dispostos na Lei de Recuperação Judicial e Falências’ e opinou pela concessão da Recuperação Judicial..."
.

Sob tal vertente,
não se visualizam motivos justificadores para convolar a recuperação judicial em falência
.

Em relação ao plano homologado, consta que os
recuperandos
apresentaram modificativo ao plano de recuperação
judicial, no qual constou, para a classe trabalhista, o deságio de 85% do valor reconhecido na recuperação judicial, a ser pago em 12 meses contados da data da publicação da homologação do Plano de Recuperação Judicial, aplicados juros de mora de 0,5% ao ano e correção monetária anual pela TR, a incidir a partir da publicação da decisão de homologação do respectivo plano.

Pois bem. Não se olvida que o plano de recuperação judicial é um negócio jurídico que implica novação de obrigações em condições mais favoráveis à devedora, a fim de possibilitar a manutenção da atividade econômica. Dessa forma, embora vigore o princípio da autonomia privada, as deliberações tomadas em assembleia devem observar as normas cogentes estipuladas na Lei de Recuperação Judicial, bem como aquelas de direito comum e de ordem pública.

Com tais considerações, não há como dar guarida ao recurso no que toca ao deságio, prazo de pagamento, juros e atualização monetária, porquanto a viabilidade econômica é matéria que escapa ao controle do judiciário, além do que, tais condições foram aprovadas pela maioria dos credores, estando inseridas em seus direitos patrimoniais disponíveis.

Acerca do tema, a jurisprudência do c. STJ é firme ao afirmar que
: “[...]
2
. O plano de recuperação judicial, aprovado em assembleia pela vontade dos credores nos termos exigidos pela legislação de regência, possui índole marcadamente contratual. Como corolário, ao juízo competente não é dado imiscuir-se nas especificidades do conteúdo econômico do acordo estipulado entre devedor e credores.”
(
AgInt
no
AREsp
1381776/RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Luiz Felipe Salomão; j. 10.03.2020;
DJe
17.03.2020)

Na linha de orientação do STJ, esta c. Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PLANO DE APROVADO EM ASSEMBLEIA - PERÍODO DE CARÊNCIA - PRAZO PARA PAGAMENTO - DESÁGIO FIXADO - PARÂMETROS ADEQUADOS ENTRE OS CREDORES DA MESMA CLASSE
– ACRÉSCIMO DE JUROS REMUNERATÓRIO - NECESSIDADE - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I - Sobreleva registrar que o plano de recuperação judicial, ainda que aprovado pela assembleia geral de credores, apenas adquire status soberano se atender aos preceitos legais do nosso ordenamento jurídico, devendo, por isso, ser submetido ao controle de legalidade pelo Poder Judiciário, tanto que sujeito à homologação judicial.

II -
Não há nada que milite contra o deságio de 70% do valor do crédito, com o prazo de pagamento de 120 (cento e vinte) meses, que foi aprovado em condições iguais para todos os credores da mesma classe, o que, por sua vez atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade e torna perfeitamente legal a decisão da AGC
.

III - Merece acolhida a ressalva Ministerial, no ponto em que opinou pelo acréscimo de juros remuneratórios, como forma de inibir a perda financeira enfrentada pela instituição financeira. Afinal, o plano de
recuperacional
, ao mesmo tempo em que pretende viabilizar o soerguimento da
recuperanda
, não poderá impor ônus excessivo aos credores.
(N.U 1024196-68.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023,
Publicado
no DJE 17/04/2023
)

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL –HOMOLOGAÇÃO DO PLANO RECUPERACIONAL – PLANO APROVADO POR MAIORIA DOS CREDORES – CRÍTICA ÀS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO ESTABELECIDAS NO PLANO – DESÁGIO, PRAZOS E FORMAS DE PAGAMENTO DAS DÍVIDAS – AUSÊNCIA DE QUALQUER ASPECTO DE ILEGALIDADE – DECISÃO TOMADA PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES QUE VINCULA A DEVEDORA E TODOS OS CREDORES – MODIFICAÇÃO DE PARTE DO PLANO E APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS ALTERNATIVAS DURANTE A ASSEMBLEIA DE CREDORES – POSSIBILIDADE – RESPEITO À SOBERANIA DA DECISÃO ASSEMBLEAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “O plano de recuperação judicial, aprovado em assembleia pela vontade dos credores nos termos exigidos pela legislação de regência, possui índole marcadamente contratual. Como corolário, ao juízo competente não é dado imiscuir-se nas especificidades do conteúdo econômico do acordo estipulado entre devedor e credores”, e, sendo assim, “a concessão de prazos e descontos para pagamento dos créditos novados insere-se dentre as tratativas negociais passíveis de deliberação pelo devedor e pelos credores quando da discussão
assemblear
sobre o plano de recuperação apresentado” (STJ - TERCEIRA TURMA -
REsp
1631762/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 19/06/2018,
DJe
25/06/2018).

(N.U 1006512-33.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2022,
Publicado
no DJE 07/11/2022
)

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO APROVADO PELA ASSEMBLEIA-GERAL DE CREDORES - CONTROLE DE LEGALIDADE PELO
PODER JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE - DESÁGIO - PROPOSTA DE PAGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

- É notório que nas ações que versem sobre recuperação de empresas, o Poder Judiciário não pode avançar sobre o mérito do plano aprovado pelos credores e somente pode corrigir eventuais ilegalidades.

- Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a assembleia de credores é soberana em suas decisões quanto aos planos de recuperação judicial. Contudo, as deliberações desse plano estão sujeitas aos requisitos de validade dos atos jurídicos em geral, requisitos esses que estão sujeitos a controle judicial." (
REsp
1314209/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2012 -
DJe
01/06/2012).

- Mostra-se incabível a intervenção do Poder Judiciário nas deliberações da Assembleia Geral de Credores sobre a viabilidade econômica do Plano de Recuperação Judicial.

- Recurso não provido.
(TJMG
- Agravo
de Instrumento-
Cv
1.0103.11.001966
-0/008,
Relator(
a): Des.(a) Rinaldo Kennedy
Silva ,
16a Câmara Cível Especializada, julgamento em 26/04/2023, publicação da súmula em 28/04/2023)

Por
fim, no que tange a cláusula de supressão das garantias
reais e fidejussórias assumidas por sócios, avalistas e garantidores,
sabe-se que
tem eficácia apenas em relação àqueles que a aprovaram
, sendo, portanto, ineficaz contra os que rejeitaram o plano ou mesmo os que sequer se encontravam presentes na assembleia
.

No caso, todavia, observa-se a falta de interesse processual da recorrente,
na medida em que não consta que seja beneficiária dessa espécie de garantia.

Por fim, quanto à alienação de bens de propriedade dos
recuperandos
, ao que consta na decisão agravada, o Juízo consignou à autorização judicial, de maneira que em consonância ao disposto no art. 66, da Lei 11.101/2005.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023